Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-10.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014697-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Férias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIR SEVERO ALVES - CPF: 328.043.691-53 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ- REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais nº
1014697-10.2017.8.11.0041
, ajuizada por
Valdir Severo Alves,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu/apelante a
declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia as licenças prêmios relativa aos quinquênios de
04.05.03 a 03.05.08, 04.05.08 a 03.05.13, e férias proporcionais referente ao período aquisitivo de

04.05.14 a 03.05.15, 04.05.15 a 03.05.16, 04.05.16 a 03.05.17, com acréscimo de 1/3
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O
s juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Condenou-o, ainda, ao pagamento
dos

honorários

advocatícios, o qual fixou no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais (id.55474464), o Estado sustenta que o autor não juntou o Ato de Concessão da
Licença
-
Prêmio
, que não restou comprovado o indeferimento administrativo dos pedidos, que o não usufruto não redunda ao direito de indenização.

Contrarrazões apresentadas ao id. 55474468, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id. 57941995)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais nº
1014697-10.2017.8.11.0041
, ajuizada por
Valdir Severo Alves,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu/apelante a
declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia as licenças prêmios relativa aos quinquênios de
04.05.03 a 03.05.08, 04.05.08 a 03.05.13, e férias proporcionais referentes ao período aquisitivo de

04.05.14 a 03.05.15, 04.05.15 a 03.05.16, 04.05.16 a 03.05.17, com acréscimo de 1/3
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O
s juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Condenou-o, ainda, ao pagamento
dos

honorários

advocatícios, o qual fixou no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o Apelado/Autor é servidor público estadual, no cargo de agente de tributos estaduais, bem como que foi aposentado, voluntariamente, por tempo de contribuição, conforme Ato nº. 17.733/2017, de 05 de maio de 2017 (id. 55474451 - Pág. 7).

Outrossim, ficou comprovado que à época da distribuição da presente ação, em 12/05/2017, através do documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado, id. 55470199- fl.5, que possuía 06 (seis) meses de licença prêmio, referente aos q
uinquênios
04.05.03 a 03.05.08, 04.05.08 a 03.05.13, e férias proporcionais referentes ao período aquisitivo de

04.05.14 a 03.05.15, 04.05.15 a 03.05.16, 04.05.16 a 03.05.17, com acréscimo de 1/3
, sendo portanto indiscutível.

Veja-se que, a própria Administração declarou existência de pendencia quanto alguns períodos de férias e quinquênios de
Licença

prêmio
do Militar inativo.

Segundo disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Quanto a alegação de que o apelado não provou negativa por parte da administração o indeferimento a usufruir tais direitos, cumpre salientar que o Apelado não utilizou as férias pendentes e as
licenças

prêmios
descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as férias e as
licenças

prêmios
devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e
licenças

prêmio
durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e
licenças

prêmios
não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
DA
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a
conversão
em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à
conversão
em
pecúnia
de
licença
-
prêmio
não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a
conversão
em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL -
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA —
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
– POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). É cabível a
conversão
em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de
requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (...)”. (N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Destaquei.

“
REMESSA
NECESSÁRIA COM RECURSOS DE
APELAÇÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E
LICENÇA
-
PRÊMIO
) – (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3. Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida. 4. (...)”. (N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021